Tribunal: TJDFT
Processo: 0736290-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736290-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM PEREIRA DE PAULO NETO AGRAVADO: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por JOAQUIM PEREIRA DE PAULO NETO contra decisão proferida pela MMa Juíza da Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação no 0715369-24.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento das custas, sob pena de indeferir a peça inaugural. Inconformada, a parte agravante apresentou o presente recurso de agravo de instrumento e pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo juntado documentação que inclui a declaração de hipossuficiência – ID no 63442428 a 63442435. É o relato do necessário. DECIDO. Sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Destarte, para a concessão de gratuidade de justiça basta o requerimento mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência, conforme jurisprudência do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1- O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante simples afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. No caso de ausência de indícios que possam afastar a veracidade das alegações da parte agravante, o benefício deve ser concedido. 2- Agravo provido”. (Acórdão no: 931921, 20150020329399AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 243/290). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em apreço, a parte agravante/autora, além da documentação sobre seu histórico financeiro recente, apresentou sua declaração de hipossuficiência – ID no 63442428 a 63442435. Portanto, é caso de se deferir a gratuidade ao agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador